Tribunal: TJDFT
Processo: 0007718-32.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE CDA RELATIVO À COBRANÇA DE ITCD. IMPUGNAÇÃO PELO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO. METADE. ART 90, § 4o, DO CPC/15. CABIMENTO. PRECEDENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O art. 90. §4o, do CPC/15 se dirige à parte Ré de determinada demanda, como forma de incentivo ao não prosseguimento de ações judiciais reconhecidamente impertinentes e a fim de evitar o prolongamento do processo de maneira desnecessária.
2. O c. STJ tem posicionamento consolidado “segundo o qual é cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, prevista no art. 90, § 4o, do CPC/2015, quando a parte exequente concorda com os embargos à execução ou reconhece a pretensão deduzida em exceção de pré-executividade, e desiste da execução fiscal, requerendo a extinção do feito executivo.” (AgInt no REsp no 2.159.692/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.)
3. A Execução fiscal foi instruída com 5 (cinco) CDAs, referentes à cobrança de IPTU, TLP e de ITCD. O cancelamento da CDA relativa ao ITCD, acompanhado da ausência de insurgência do Distrito Federal e de pedido de extinção da Execução Fiscal, permite a redução dos honorários advocatícios de sucumbência pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC/15 ao caso concreto, de acordo com precedentes do c. STJ.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.